Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-63.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0701616-63.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARLETE PEREIRA GOMES RECORRIDO: GERSONISE BASTOS VALADAO, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES DECISÃO Defiro o pedido de ID 79860063. Exclua-se o processo da pauta de julgamento virtual (ID 79656209), incluindo-o em sessão de julgamento presencial, nos termos da decisão anterior (ID 78777671). P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.